Tribunal: TJSP
Processo: 1000069-81.2016.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Apelação. Guarda Civil Municipal de Rio Claro. Adicional de periculosidade. Verba indevida. Servidor contemplado com gratificação pelo Regime Especial de Trabalho (RET), que já compensa o exercício de funções em condições perigosas. Incidência, no caso, do enunciado da Súmula 339 do STF no sentido de que "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de

Ementa:
Apelação. Guarda Civil Municipal de Rio Claro. Adicional de periculosidade. Verba indevida. Servidor contemplado com gratificação pelo Regime Especial de Trabalho (RET), que já compensa o exercício de funções em condições perigosas. Incidência, no caso, do enunciado da Súmula 339 do STF no sentido de que "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia". Sentença de parcial procedência. Recurso provido para julgar a ação improcedente.